Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713134-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Ydima Nascimento De Almeida Tobias Inácio Da Silva Filho Apelado: JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial) D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 32629485) interposta por Ydima Nascimento De Almeida e Tobias Inácio Da Silva Filho contra sentença (Id. 32629482) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília–DF, 8 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator